Tribunal: TJMT
Processo: 1018430-97.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018430-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDEOMIRO BRASILEIRO DE SOUZA LIMA - CPF: 009.926.161-82 (AGRAVANTE), GLEICE NONATO DE ARRUDA - CPF: 015.187.501-41 (AGRAVADO), TENILLE PEREIRA FONTES - CPF: 705.064.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE PINHEIRO SOUZA DE ARAUJO - CPF: 058.757.981-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018430-97.2023.8.11.0000
–
Capital.

Agravante:

Claudeomiro Brasileiro de Souza Lima

Agravado:
Gleice Nonato de Arruda

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA, GUARDA, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS
-
FIXAÇÃO DE ALIMENTOS
PROVISÓRIOS –
PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS –
RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ab initio, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Mesmo que o poder familiar cesse quando o filho atinge a maioridade, não desaparece o dever de solidariedade decorrente da relação parental e, necessitando o mesmo de alimentos para garantir a frequência no estabelecimento de ensino e também para se manter, cabe ao genitor auxiliá-lo

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz a baila não são subsistentes à extinção ou minoração da verba alimentar pretendida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018430-97.2023.8.11.0000
–
Capital.

Agravante:

Claudeomiro Brasileiro de Souza Lima

Agravado:
Gleice Nonato de Arruda

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Claudeomiro Brasileiro de Souza Lima
em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha, guarda, alimentos e regulamentação de visitas que lhe move
Gleice Nonato de Arruda, determinou a separação de corpos, com afastamento do agravante do lar em comum, arbitrando alimentos provisórios no percentual de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, em favor dos quatro filhos em comum.

Inconformado, o agravante recorre aduzindo que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada, pois jamais colocou a integridade da agravada em risco, pelo contrário, é a ex-convivente que apresenta quadro de alcoolismo e agressividade. Aduz que está morando no imóvel adquirido no período de convivência, juntamente com os quatro filhos, que atualmente contam com 18 (dezoito), 16 (dezesseis), 14 (quatorze) e 05 (cinco), anos de idade, sendo que a agravada deixou a residência em 05.06.2022.

Segue sustentando que jamais impediu a ex-companheira de ver os filhos, e que em nenhum momento, desde a separação, a agravada manifestou interesse na guarda dos filhos, de modo que o intuito da recorrida é tão somente obter o imóvel adquirido durante o período de convivência para si. Defende o direito de moradia do agravante, com a manutenção da guarda dos filhos menores. Caso não seja o entendimento, requer a minoração dos alimentos fixados para o percentual de 37,87% do salário mínimo, que atualmente equivale a R$ 500,00 (quinhentos reais).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 179940666).

As informações foram prestadas, mantendo a decisão (id. 180508302).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 183112675).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Jose Antonio Borges Pereira, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 188028187).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1018430-97.2023.8.11.0000
–
Capital.

Agravante:

Claudeomiro Brasileiro de Souza Lima

Agravado:
Gleice Nonato de Arruda

V O T O

Cinge-se dos autos que
Gleice Nonato de Arruda ajuizou
ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha, guarda, alimentos e regulamentação de visitas em face do agravante, tendo a d. magistrada determinado
a separação de corpos, com afastamento do agravante do lar em comum, arbitrando alimentos provisórios no percentual de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, em favor dos quatro filhos em comum.

Em face dessa decisão, recorre o agravante defendendo o seu direito a moradia, requerendo ainda a minoração dos alimentos fixados.

Pois bem. É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Visto isso, para evitar a supressão de instância, na medida em que a fundamentação recursal se confunde com o mérito da ação principal, o agravo deve ser analisado sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Nesse passo, é cediço que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisado com cautela, consubstanciado na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No que se refere aos alimentos,
mister
se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que “
o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor
”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligado à comprovação do trinômio necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1º, do C. Civil), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina nos mostra a diferença,
verbis
:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena,
no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente
, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”.
(Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei).

Além disso, o próprio nome demonstra tratar de solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Visto isso,
i
n casu
, verifico que o valor fixado a título de alimentos provisórios não pode ser considerado elevado, encontrando-se em patamar razoável, levando-se em conta os dados trazidos aos autos pelas partes, ao menos neste princípio de litígio.

Por isso, devemos nos ater ao fato de que “
a disciplina judicial dos alimentos está governada por um indisfarçável interesse público, relacionado na integridade da pessoa, sua conservação e sobrevivência, como direitos inerentes à personalidade. São normas de ordem pública, ainda que impostas por motivo de humanidade, de piedade ou solidariedade, complementa RIZZARDO, pois resultam do vínculo de família, aliás, base da sociedade”

(Madaleno, Rolf.,
op. cit., p.15
).

Destarte,
em que pese os argumentos trazidos à baila pelo agravante, consubstanciado na falta de condições de arcar com a prestação alimentícia, pleiteando a sua redução, certo é que não comprovou cabalmente as suas alegações, mormente não demonstrou gastos extraordinários que o impeçam de arcar com os alimentos fixados pelo juízo.

Desse modo, o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados, se apresentada prova robusta de alteração da situação fática.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO - NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA - GUARDA PROVISÓRIA - REGULARIZAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA PREEXISTENTE - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA BANCOS, CARTÓRIOS E RECEITA FEDERAL EM TUTELA ANTECIPADA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida
ab initio
, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juiz até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz a baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.

Correta a decisão que defere a guarda provisória para regularização de situação fática preexistente, ainda mais, quando baseada em laudo informativo psicossocial.

A determinação de expedição de ofícios para instituições privadas e órgãos públicos, vai muito além da antecipação da tutela e sequer com ela mantém relação, posto que se trata de verdadeira produção de prova, fato que ainda não se trata neste momento inicial, visto que a questão circunscreve-se a deferir antecipadamente o pleito final.”
(RAI n. 20.932/2011, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 15.06.2011 – negritei)

Bem pontuou a d. representante do
parquet
:

“
No contexto, não há como infirmar a decisão do juízo monocrático, que por estar mais próximo dos fatos e das provas da causa seu entendimento merece toda a credibilidade, ainda mais quando demonstra convencimento com supedâneo em normativa vigente.

(...)

Sob esse enfoque, não há plausibilidade para a redução dos alimentos provisórios. A probabilidade de dano no caso é inverso, pois a diminuição da verba alimentar, se efetivada fosse, afetaria substancialmente o direito dos filhos incapazes à percepção do sustento, obrigação indelével dos genitores
”. (id. 188028187)

Sendo assim, tenho que nesta quadra inicial o agravante tem possibilidade e o dever de prestar alimentos dentro do valor determinado de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo vigente, se mostra justo e consentâneo com a jurisprudência Pátria consolidada.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em harmonia com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024